Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-18.2020.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000799-18.2020.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EXPEDITO DOS SANTOS - CPF: 502.674.261-00 (AGRAVADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – NASCIMENTO DO DIREITO Á INDENIZAÇÃO APÓS AÇÃO REINVIDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não há que se falar no novamente alegado instituto da prescrição. Ademais, quanto à nova alegação de que a Fazenda Pública Municipal não figurou no polo da Ação Reivindicatória, bem como também não figurou no polo da Ação de Interdito Proibitório, e por isso não há que se falar em interrupção do prazo prescricional em face desta, além de se tratar de argumento não discutido anteriormente, também não deve prevalecer.

No caso, o direito de indenização do agravado, o Sr. Expedito dos Santos e Outros só nasceu do transito em julgado da ação reivindicatória julgada procedente, ocorrido em 30/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Ubiratã, em face da decisão monocrática proferida em 13.03.2024 (id. 206234696), que negou provimento a recurso de apelação interposto pelo ora agravante
.

O agravante, aduz que no caso houve a prescrição da pretensão indenizatória, considerando que a Fazenda Pública Municipal não figurou no polo da Ação Reivindicatória, bem como também não figurou no polo da Ação de Interdito Proibitório, e por isso não há que se falar em interrupção do prazo prescricional em face desta.

Alega ainda que com o indeferimento da medida liminar pleiteada nos Autos de Interdito Proibitório, nasceu o direito do Agravado/Apelado em promover ação indenização, na data de 16/07/2008, e a partir dai o agravado deveria ter ajuizado a presente ação, o que não ocorreu, e o recorrido deixou transcorrer o lapso temporal superior a 12 anos, se mantendo inerte até o ano de 2020, data do ajuizamento da presente demanda.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, para reconhecer a operação da prescrição da pretensão indenizatória do agravado, em razão dos fundamentos acima expostos (id.213618168).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 236681663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Extrai-se dos autos que, Expedito dos Santos moveu Ação de Indenização em desfavor do Município de Nova Ubiratã.

Narra na exordial que, sua falecida esposa, Sra. Valdenice de Oliveira Gomes dos Santos, adquiriu no ano de 2002, por meio de instrumento particular de compra e venda, dois lotes, nº 03 e 04, localizados na quadra nº 79, medindo 600m2 cada, na Av. Juscelino Kubitschek, em Nova Ubiratã.

Afirma que, em razão de irregularidade na venda dos lotes por parte da empresa Comipil, não foi possível realizar a outorga da escritura aos sucessivos adquirentes.

Alega que, o Município adquiriu toda a área loteada pela empresa Comipil, por meio da Lei nº 112/99, comprometendo-se a regularizar o loteamento.

Aduz que, no ano de 2007, o Sr. Jones Mauro Ferronato ajuizou Ação Reivindicatória, requerendo a imissão na posse de imóveis, matriculados sob o nº 18.779 e 18.780, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, bens estes que representam identidade com o objeto do litígio; sobrevindo sentença de procedência.

Por tal razão, propôs a presente demanda, visando a ser indenizado pelo Município.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Suscita o Recorrente, a ocorrência da prescrição.

Sem razão.

No dia 25 de setembro de 2002, a Sra. Valdenice Oliveira Gomes dos Santos adquiriu do Sr. Reinaldo de Freitas, dois lotes de terra, de nº 02 e 03, situados à Quadra 79, em Nova Ubiratã.

Em 11/04/2007, o Sr. Jones Mauro Ferronatto e sua esposa, moveram Ação Reivindicatória em desfavor de Valdenice Oliveira Gomes dos Santos, Expedito dos Santos e Outros.

Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá a data de propositura da ação.

Assim, diante da propositura de ação reivindicatória houve a interrupção da prescrição, que somente voltou a correr, com o trânsito em julgado da demanda, ocorrido em 30/10/2019.

A propósito:

“(...)
O ajuizamento de ação anterior, com citação válida, interrompe a contagem do prazo prescricional, que é devolvido e tem início a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo anterior, nos moldes do artigo 202, I do CC c/c artigo 240, §1° do CPC
.” (N.U 0009511-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, a prescrição da pretensão de indenização pelos imóveis adquiridos e outorgados pelo Município, passou a correr a partir do trânsito em julgado da sentença da ação reivindicatória.

Feitas estas considerações, não decorrido o prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão de indenização.

Quanto à alegação de legitimidade passiva do Município de Nova Ubiratã, melhor sorte não lhe socorre.

Extrai-se dos autos que, o ente federativo, visando à regularização fundiária, adquiriu o loteamento da empresa COMIPIL, uma vez que esta promoveu loteamento irregular, comprometendo-se a respeitar as alienações realizadas e outorgar as respectivas escrituras aos compradores.

Ocorre que, o Poder Público outorgou escritura pública de compra e venda em 02/05/2003, ao Sr. Jones Ferronato.

Assim, ao outorgar a escritura a quem, em tese, não detinha a legítima posse e propriedade dos imóveis sob litígio, emerge a responsabilidade do Município em reparar os danos causados.

Registre-se ainda que, no Recurso de Apelação Cível nº 28.874/2004, em caso análogo, reconheceu-se a legitimidade passiva do Município de Nova Ubiratã; motivo pelo qual,
rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva.

Quanto à legitimidade ativa do Autor, não pairam dúvidas que este se trata de cônjuge supérstite da relação havida entre este e a então adquirente do bem, Sra. Valdenice Oliveira Gomes dos Santos, conforme certidão de casamento e de óbito colacionada aos autos.

No que tange à alegada conexão, por se tratar de competência relativa, esta deveria ter sido alegada como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência (Arts. 64 e 65, do CPC).

Assim, não alegado no tempo e modo oportuno, não há falar em conexão, especialmente diante da impossibilidade de reunião dos feitos, caso um deles já houver sido sentenciado (Art. 55, §1º, do CPC), caso dos autos.

No mérito, pertinente elucidar a cadeia dominial do imóvel sob litígio.

O Sr. Sergio Alessandro Gomes Figueredo comprou os lotes da empresa Comipil – Comercio de Imóveis Pinheiro, em 1992, conforme contrato de compromisso de compra e venda colacionado ao feito.

Em 1994, os lotes foram alienados ao Sr. Reinaldo de Freitas, como consta de compromisso de compra e venda juntado aos autos.

Ato posterior, em 25/09/2022, a esposa falecida do Autor adquiriu o bem, consoante instrumento de compra e venda colacionado aos autos.

A empresa Comipil promoveu loteamento irregular da área, motivo pelo qual, resolveu o Município promover a regularização fundiária e adquirir a área, comprometendo-se a respeitar as alienações anteriormente realizadas e outorgar as respectivas escrituras aos compradores.

Ocorre que, no ano de 2003, o Poder Público outorgou escritura ao Sr. Jones Ferronato, não observando que o imóvel pertencia ao Autor e sua falecida esposa.

Assim, demonstrado que, o Município outorgou escritura pública de imóvel, desprezando a cadeia dominial anteriormente existente, subsiste o dever de reparação do dano material causado.

Feitas considerações, comprovado que o ente federativo tomou posse de bens, sem qualquer indenização à quem legitimamente detinha direitos possessórios, subsiste o dever de indenizar.

Em caso análogo, recentemente decidiu esta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – APOSSAMENTO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA IRREVERSÍVEL – INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO CONFORME LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A desapropriação indireta pressupõe três requisitos, quais sejam: (I) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (II) afetação do bem, ou seja, destiná-lo à utilização pública; e (III) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica. (...) (EREsp 922786/SC, STJ - Primeira Seção, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/09/09, DJ de 15/09/09). 2.
Caracterizada a apropriação do imóvel pela administração pública, sem o devido procedimento legal, bem como sem qualquer pagamento na via administrativa ou judicial, exsurge o dever de indenizar.
3. Não se encontrando nos autos nenhum elemento que legitime a desconsideração total ou parcial do laudo pericial, deve o mesmo ser adotado como parâmetro para fixação do valor a ser pago a título indenizatório pelo Poder Público. (AP RNC 0000476-55.2005.8.11.0107, Rel. Dr. Gilberto Bussiki, Primeira Camara de Direito Publico e Coletivo, DJ 17/05/2021).

No que tange à pretensão de ressarcimento, conforme valor venal dos imóveis, tal requerimento não deve prosperar. Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, em outra demanda, a Municipalidade firmou acordo, no qual consta o pagamento de trinta mil reais por lote, no ano de 2011. Outrossim, no ano de 2014, houve avaliação mercadológica, indicando dois lotes (como no caso dos autos), como o valor de mercado de centro e três mil reais.

Destarte, o arbitramento do valor de cinquenta mil reais, não destoa de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observada a valorização imobiliária e a correção de valores no período.

Por tal razão, não há que se falar em alteração do valor arbitrado a título de dano material.

Por fim, por ora, não vislumbro na hipótese, a possibilidade de condenação de quaisquer das partes à pena de litigância de má-fé, face a ausência de subsunção das condutas aos incisos taxativamente dispostos no art. 80 da legislação processual civil, encontrando-se, até o momento, as partes na defesa de seus direitos.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

[...]”

Conforme acima explanado não há que se falar no novamente alegado instituto da prescrição.

Ademais, quanto à nova alegação de que a Fazenda Pública Municipal não figurou no polo da Ação Reivindicatória, bem como também não figurou no polo da Ação de Interdito Proibitório, e por isso não há que se falar em interrupção do prazo prescricional em face desta, além de se tratar de argumento não discutido anteriormente, também não deve prevalecer.

Isso porque, conforme preceitua o artigo
189
do
Código Civil de 2002
estabelece que: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts.
205
e 206.

Logo, em regra, o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão. Todavia, a aplicação da regra do art.
189
do
Código Civil de 2002
sem ressalvas pode trazer prejuízo àqueles que viram seu direito violado, uma vez que a violação do direito não necessariamente caminha junto a ciência daquele que sofreu a violação.

Nesse sentido, consagra-se a Teoria da Actio Nata que reza que a contagem de prazo da prescrição somente é possível a partir do conhecimento da violação.

Consagra-se a Teoria da Actio Nata, portanto, para a proteção daqueles que não tiveram a possibilidade da imediata ciência, como bem aponta a súmula 278 do STJ:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No caso, o direito de indenização do agravado, o Sr. Expedito dos Santos e Outros só nasceu do transito em julgado da ação reivindicatória julgada procedente, ocorrido em 30/10/2019.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA CONSUMADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTOS RESULTANTES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. É imperioso o reconhecimento da decadência na hipótese em que, ao tempo da vigência do Código Civil de 2002, havia transcorrido o prazo de quatro anos para a anulação do negócio jurídico simulado, a teor do que prescreve o artigo 178, inciso II, do Código Civil de 1916. II. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil fundada em ilícito extracontratual, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002. III. De acordo com o princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 da Lei Civil, a prescrição começa a correr após o conhecimento da lesão que possibilita o exercício eficaz do direito de ação. IV. Na esteira do que prescrevem os artigos 12 do Código Civil e 5º, inciso X, da Constituição Federal, sofre lesão moral passível de compensação pecuniária a pessoa que, pelo fato de ter sido incluída fraudulentamente como sócia fundadora de sociedade civil, passa pelo constrangimento de ser envolvida em investigações policiais. V. Recurso provido parcialmente.

(TJ-DF 00206521020168070001 DF 0020652-10.2016.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso, percebe-se que mais uma vez o agravante se equivocou em suas razões recursais, quais não devem ser consideradas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, por estes e seus próprios fundamentos.

Conservo os honorários advocatícios anteriormente majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024